Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-66.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000314-66.2024.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS NEVES e outros

Advogado(s)
:
GILMAR CESAR DE MELO CHAVES, CARLOS BRITO DA PALMA, JOSE ALEX DE MAGALHAES CHAVES, PATRICIA ARAUJO SACRAMENTO

APELADO: RAFAEL DOS SANTOS NEVES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS BRITO DA PALMA, GILMAR CESAR DE MELO CHAVES, JOSE ALEX DE MAGALHAES CHAVES, PATRICIA ARAUJO SACRAMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECOLHIMENTO DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FRACIONAMENTO DO VÍNCULO LABORAL. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Rafael dos Santos Neves contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, aplicando a prescrição quinquenal, reconheceu o direito ao levantamento do FGTS apenas nos períodos de vínculo devidamente comprovados, afastando a alegação de continuidade laboral integral entre 17/10/2017 e 31/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a existência de omissão ou erro de fato no acórdão embargado, notadamente quanto ao suposto fracionamento do vínculo laboral e à limitação do direito ao FGTS a determinados períodos, com pedido de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões centrais da controvérsia, reconhecendo a prescrição quinquenal, os efeitos interruptivos da ação trabalhista anteriormente ajuizada, a competência da Justiça Comum e o direito ao FGTS nos períodos comprovados. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas inconformismo da parte, que busca reabrir a discussão de mérito quanto à continuidade do vínculo, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já enfrentada pelo colegiado, sendo incabível a atribuição de efeitos modificativos quando não configurada omissão ou erro de fato no reconhecimento de vínculo laboral e no direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12